Tribunal: TJES
Processo: 0032734-07.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032734-07.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA LUCIA FERREIRA MENDES
APELADO: MARIA DAS GRACAS MACHADO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuidam os autos de apelo interposto por
Ana Lúcia Ferreira Mendes
contra sentença da lavra do Juízo Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Serra/ES que – no inventário de sua mãe
Maria das Graças Machado
, falecida em 29 de junho de 2009 – extinguiu o feito sem análise do mérito (art. 485, inciso IV, do CPC), ao argumento de que as benfeitorias e edificações erigidas sobre o único imóvel a ser partilhado não foram averbadas junto ao Registro Geral de Imóveis, circunstância esta que, segundo o preclaro sentenciante, desvelaria a ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo.

Contra o édito recorre
Ana Lúcia
, ponderando que a posse é direito dotado de conteúdo econômico e, nesta perspectiva, passível de partilha entre os 02 (dois) filhos da extinta. Pontua que a genitora tinha a propriedade registral do imóvel em questão e que inclusive cuidou de averbar as edificações e benfeitorias junto da municipalidade, as quais foram consideradas para cálculo de impostos e taxas, de modo que nada obsta a divisão de tal bem entre os herdeiros legítimos de
Maria das Graças
.
Considera que “Escalafobético é o comando sentencial, que reconheceu a não regularização das benfeitorias do imóvel, com
o
condição de ação, quando, o mesmo juiz, afirmou, que, somente, englobaria a presente judicialização o patrimônio registrado” (sic).
Registra que “
diante da salvaguarda do direito as benfeitorias não averbadas e registradas junto a matrícula inventarianda, dever-se-ia, garantir, a procedimentalização do inventário” (sic) e, ao final, pugna pela reforma da sentença, para que seja garantida a regular tramitação da demanda.

No ordenamento jurídico brasileiro todo o acervo patrimonial do falecido é transmitido a seus herdeiros no exato momento da morte. Trata-se de ficção jurídica – intitulada
princípio de
saisine

(art. 1.748, do CC/02
1
) –
que norteia toda a questão sucessória, com implicações sobre o direito material e processual.
In verbis
:

“
No momento da morte ocorre a sucessão hereditária. O acervo patrimonial do falecido transmite-se aos herdeiros, independe
nte
mente de qualquer formalidade (CC 1.984). Isto decorre do chamado princípio de
saisine
, palavra de origem francesa que significa agarrar, prender, apoderar-se. Claro que este princípio consagra uma ficção: a imediata transferência de pleno direito dos bens do falecido para os seus herdeiros quando da abertura da sucessão. [...] São inegáveis as vantagens da adoção do princípio de
saisine
: evita o estado de acefalia do patrimônio, a jazer sem titular; dispensa a ficção jurídica de emprestar personalidade jurídica ao espólio; propicia a qualquer herdeiro o manejo das ações possessória
s. Essa construção jurídica justifica-se porque a existência da pessoa natural termina com a morte (CC 6º), deixando de ser sujeito de direitos e obrigações. Como a titularidade patrimonial não admite solução de continuidade, os bens não podem ficar sem dono um minuto sequer
” (DIAS, Maria Berenice.
Manual das sucessões.
2 ed. São Paulo: RT. 2011. p. 107).

Volvendo os olhos ao caso
sub examine
e tendo como premissa a
saisine
,
reconhe
ço
que,
além da propriedade registral do imóvel em questão,
a posse
das edificações e das benfeitorias sobre ele erigida
s
,
outrora exercida p
or
Maria das Graças
,

foi
também
transmitida a seus
02 (dois) filhos
por ocasião d
o
seu passamento,
em 29 de junho de 2009.
Os herdeiros, por ficção jurídica,
assumiram
desde então
a po
derio fático
de todo o
bem
que era
ocupado pela mãe,
ainda que as
construções e reconstruções
não tenham sido
averbadas junto
a respectiva
matrícula imobiliária.
A reforçar tal raciocínio, o
Digesto Civilista cuida de
mencionar
a posse
é
transmitida aos descendentes com os mesmos caracteres que o
de cujus
ostentava:

Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.

R
ogando vênia ao culto magistrado sentenciante, tenho que a posse
das edificações,
cuja existência jurídica prescinde de registro formal,
é
sim
direito
dotado de
conteúdo econômico,
integrando o
patrimônio d
a falecida
e se transmi
tindo
a
seu
s herdeiros por expressa disposição legal.
Ne
ssa t
oada,
além da
p
ropriedade
já cabalmente comprovada nos autos, havendo
posse
a ser
transmitid
a
aos herdeiros
tenho que
o inventário
2

é
sim
mecanismo processual capaz de viabilizar a divisão
da herança.
No mesmo sentido
já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022. 2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados.
3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido. 4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados. 5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente. 6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado
. 7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário. (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. IMPROCEDÊNCIA. PARTILHA DE BEM IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DOS POSSUIDORES QUANTO À NÃO REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. 1- Ação distribuída em 30/07/2015. Recurso especial interposto em 30/05/2017 e atribuído à Relatora em 16/04/2018. 2- O propósito do presente recurso especial é definir se é admissível, em ação de divórcio, a partilha de bem imóvel situado em loteamento irregular.
3- A imposição de determinadas restrições ao exercício do direito fundamental de acesso à justiça pelo jurisdicionado e ao acolhimento da pretensão de mérito por ele deduzida são admissíveis, desde que os elementos condicionantes sejam razoáveis. 4- Não apenas as propriedades formalmente constituídas compõem o rol de bens adquiridos pelos cônjuges na constância do vínculo conjugal, mas, ao revés, existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do casal, como, por exemplo, as edificações realizadas em lotes irregulares sobre os quais os cônjuges adquiriram direitos possessórios. 5- Dada a autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bem edificado em loteamento irregular, quando ausente a má-fé, resolvendo, em caráter particular, a questão que decorre da dissolução do vínculo conjugal, e relegando a segundo momento a discussão acerca da regularidade e formalização da propriedade sobre o bem imóvel
. 6- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.739.042/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 16/9/2020.)

Reproduzo, outrossim, precedentes de
outros Sodalícios Estaduais q
ue traduzem raciocínio semelhante ao aqui erigido:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PARTILHA. POSSIBILIDADE. 1. Os direitos de posse sobre bens imóveis podem ser partilhados em ação de inventário. Inteligência do art. 620, IV, "g", do CPC e dos arts. 1.206 e 1.784 do CC. 2. Não

havendo controvérsia de que o bem em questão estava na posse do de cujus quando da abertura da sucessão, possível sua inclusão no plano de partilha. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70074402884, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 14/09/2017)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PARTILHA. DIREITO DE POSSE. IMÓVEL. De acordo com o art. 620, IV, "g", do CPC, é possível a partilha dos direitos de posse sobre imóvel. A herança se transmite imediatamente aos herdeiros, aí compreendida a propriedade ou a posse de bens imóveis (arts. 1.206 e 1.784 do CC). Caso em que o único bem a partilhar é o direito possessório do bem arrolado no inventário e não há controvérsia quanto à posse da falecida. RECURSO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70075117929, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 08/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – JUÍZO AGRAVADO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO, NO PLANO DE PARTILHA, DOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL ARRENDADO EM RAZÃO DE APRESENTAR CONTEÚDO ECONÔMICO - DIREITO QUE NÃO PODEM PERMANECER FORA DO PLANO DE PARTILHA JUSTAMENTE EM RAZÃO DE SEUS REFLEXOS ECONÔMICOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2106376-83.2017.8.26.0000; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data de Registro: 15/08/2017).

Anoto, por derradeiro, que o Digesto Civilista trata de explicitar, com suficiente clareza, quais direitos são reputados intransmissíveis e, portanto, impassíveis de inventariança e partilha. São,
v.g.
, intransmissíveis: o usufruto (art. 1.410, inciso I, do CC/02
3
), o direito de uso (art. 1.413, do CC/04
4
), o direito de habitação (art. 1.416, do CC/02
5
) e o direito real de moradia (art. 1.831, do CC/02
6
). A posse, diferentemente, é arrolada em mais um dispositivo como direito transmissível (
cf.
art. 1.206 e 1.207
7
), a robustecer o raciocínio de que se trata de patrimônio partilhável a ser incluso em inventário, com amparo nas disposições do art. 620, inciso IV, alínea “g”, do CPC/15:

Art. 620. Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados:
[...]

IV - a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se: [...]

g) direitos e ações;

Deste modo, reconheço que a ação originária
é mecanismo
útil, adequado e necessário para viabilizar a partilha do patrimônio deixado pela extinta.
Reconheço, ainda, que a averbação de edificações e benfeitorias junto da matrícula imobiliária não é pressuposto de desenvolvimento válido do inventário, já que a posse é uma circunstância fática (exercício de poderios fáticos) e não depende de nenhum registro formal para que esteja juridicamente caracterizada.

Ante o
exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado p
or
Ana Lúcia

para reconhecer a existência de
error in procedendo
na sentença
objurgada,
que extinguiu o feito sem análise meritória, anulando-a e determinando o regular processamento da inventariança.

É como voto!

1

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

2
“
O
inventário, em sentido estrito, é o rol de todos os bens e responsabilidades patrimoniais de um indivíduo. Na acepção ampla, é o procedimento destinado a individualizar o patrimônio dos herdeiros e entregar os bens a seus titulares” (In:
Manual das sucessões
. 2 ed. São Paulo: RT. 2011, p. 53
3
).

3
Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis: I - pela renúncia ou morte do usufrutuário.

4
Art. 1.413. São aplicáveis ao uso, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto.

5
Art. 1.416. São aplicáveis à habitação, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto.

6
Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.

7
Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO TERMINATIVA DE INVENTÁRIO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE – PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1) No ordenamento jurídico brasileiro todo o acervo patrimonial do falecido é transmitido a seus herdeiros no exato momento da morte. Trata-se de ficção jurídica – intitulada
princípio de
saisine

(art. 1.748, do CC/02) –
que norteia toda a questão sucessória, com implicações sobre o direito material e processual.

2)
Volvendo os olhos ao caso
sub examine
e tendo como premissa a
saisine
,
tem-se que
,
além da propriedade registral do imóvel em questão,
a posse
das edificações e das benfeitorias sobre ele erigida
s

foi
também
transmitida a
os herdeiros da extinta,
por ocasião d
o
seu passamento.
A
inda que as
construções e reconstruções
não tenham sido
averbadas junto
a respectiva
matrícula imobiliária,
a
posse
dessas benfeitorias
é
transmitida aos descendentes com os mesmos caracteres que o de cujus ostentava.
Outrossim,
a posse
d
essas
edificações
prescinde de registro formal
(já que a posse é poderio fático)

e, por ser d
ireito
dotado de
conteúdo econômico,
deve ser partilhada em i
nventário.

3) Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.